Tribunal: TJDFT
Processo: 0723843-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723843-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JULIO CESAR OLIVEIRA DESPACHO 1. Reclamação promovida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão da 2a Vara Criminal de Ceilândia que homologou acordo de não persecução penal (ANPP) sem a realização da audiência prevista no art. 28-A, §4o do CPP (autos no 0703456-44.2025.8.07.0009, ID no 239096667). 2. O interessado, Júlio César Oliveira, não foi intimado para apresentar resposta (ID no 73376092). 3. Encaminhe-se à Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Após, à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO